Tribunal: TCU
Processo: 015.791/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18460/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário e considerando o pedido formulado por Ney Gonçalves de Sousa, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar o parcelamento da dívida a que se refere o Acórdão 1892/2020-TCU-Plenário , em 36 (trinta e seis) parcelas, atualizadas monetariamente de acordo com a deliberação original, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando ao responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU): 1. Processo TC- Processo 015.791/2014-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 013.314/2015-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Ney Gonçalves de Sousa (XXX.747.401-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Caldas Novas - GO. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Tiago Andrade Moreira (31.958/OAB-GO) e Eurilena de Oliveira Franco, representando Ney Gonçalves de Sousa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.